Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED RIO. CDC INCIDÊNCIA. ÓBITO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS

1. Atendida a pretensão autoral pela operadora requerida somente após e em função de sua intimação acerca da concessão de medida liminar, deve a demanda prosseguir até o seu final, com a confirmação ou não da tutela antecipada, porquanto alberga interesses e terá efeitos patrimoniais independentemente da resolução da lide, bem como em razão de haver pedido de condenação em compensação por danos morais derivada da conduta da requerida.

2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).

3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura.

4. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora.

5. Na hipótese, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do participante por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante no ambiente hospitalar.

6. A indevida negativa pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, a saber, o atendimento domiciliar (home care), sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa (86 anos), portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível e indicação de cuidados paliativos, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.

7. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor reduzir a verba compensatória a título de danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividida igualmente entre as duas autoras, por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.

8. Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento do apelo (REsp 1.539.725/DF).

9. Apelo parcialmente provido. Condenação nos danos morais reduzida.